Tribunal: TJSP
Processo: 1079308-74.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Concessionária – ARTESP – Limpeza e varredura da via – Não observância – Infração contratual – Sanção administrativa – Possibilidade:

- Prevista no contrato de concessão a obrigação da concessionária de manter, semanalmente, a limpeza e a varredura da pista, o que inclui todos os equipamentos asfálticos, é devida a multa, diante da apuração da falta em

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Concessionária – ARTESP – Limpeza e varredura da via – Não observância – Infração contratual – Sanção administrativa – Possibilidade:

- Prevista no contrato de concessão a obrigação da concessionária de manter, semanalmente, a limpeza e a varredura da pista, o que inclui todos os equipamentos asfálticos, é devida a multa, diante da apuração da falta em procedimento administrativo com oportunidade de defesa.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.